Tribunal: CARF
Processo: 11052.000854/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 11052.000854/2010-87
Recurso
De Ofício
Acórdão no
no
3201-007.223 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado BICHARA ADVOGADOS

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
COFINS.
COISA
JULGADA.
PARECER
PGFN/CRJ/No
492/2011.
VINCULANTE.
O Parecer PGFN/CRJ/492/2011 sustenta que a cessação da eficácia da decisão
tributária transitada em julgado em favor do contribuinte é automática com o
advento do precedente objetivo e definitivo do STF que altera o entendimento
exarado naquela decisão no sentido da constitucionalidade da lei tributária e o
Fisco retoma o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos geradores
ocorridos daí para frente, sem que, para tanto, necessite ajuizar ação judicial.
No caso concreto, os fatos geradores apurados pela fiscalização se deram antes
do trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal - STF, do RE no 377.457
que somente ocorreu em 29/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício. O conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira acompanhou o
Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laércio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000854/2010-87
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.223 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000854/2010-87

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“A ação fiscal no contribuinte supracitado, foi realizada com relação a apuração e
lançamento da Cofins - Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social,
referente ao período de 09/2005 a 06/2010. E totalizou R$ 3.549.159,34.
A Autoridade responsável pela fiscalização dá notícia que a contribuinte interpôs o
Mandado de Segurança n° 2002.51.01.000501-3 objetivando a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário relativo à Cofins até a revogação, por lei
complementar, da isenção concedida pelo art. 6°, inciso II, da Lei Complementar n°
70/91, às sociedades civis tratadas no art. 1° do DL n° 2.397/87.
O Juízo Federal da 9a Vara de Seção Judiciária do Rio de Janeiro julgou improcedente o
pedido e denegou a segurança, por concluir que a LC n° 70/91, na esteira do já firmado
pelo STF, era apenas formalmente complementar e suas disposições poderiam ser
alteradas por lei ordinária, sem configurar afronta à Constituição Federal de 1988, razão
pela qual entendeu que a revogação da presente isenção não padeceu de
inconstitucionalidade formal.
Em sede de Apelação, o TRF da 2a Região deu provimento ao recurso para determinar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à Cofins até o advento de nova
Lei Complementar que disciplinasse a cobrança desse tributo.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial contra a decisão do TRF da 2a Região,
todavia este não foi admitido, sob o fundamento de o acórdão recorrido estar em
consonância com a orientação jurisprudencial do STJ (súmula 276/STJ).
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs agravo de instrumento contra a decisão que
não admitiu o recurso especial (AI n° 627.901/RJ), mas este não foi conhecido pelo STJ
ante a Súmula n° 182 daquela Corte Superior, ocorrendo o trânsito em julgado em
10/03/2005.
A Autoridade responsável pela fiscalização noticia que a súmula 276 STJ foi cancelada.
A publicação foi procedida no informativo 376 do STJ, AR 3.761-PR, julgada em
12/11/2008.
A fiscalização entendeu que em que pese o trânsito em julgado, a relação jurídica se
formara contra a Lei no 9.430/96, pois esta foi a lei atacada pelo Mandado de segurança.
Então com o advento da Lei no 10.833/2003, que não teria sido objeto do mandado de
segurança, o mandado de segurança não teria aplicação.
Afirma, ainda, a fiscalização que a Lei no 10.833/03 seria perfeitamente válida. E, a
nova realidade normativa implicaria que a ação estaria prejudicada.
A Autoridade responsável pela fiscalização dá notícia do RE no 377.457-3/PR, onde o
STF afirma que a revogação da Isenção da COFINS conferida pela LC 70/91, pelo art.
56 da Lei no 9.430/96 foi válida e eficaz.
A fiscalização informou que a contribuinte optara nos períodos pelo lucro presumido
ficando assim sujeito ao Cofins na modalidade cumulativa. A base legal foi o inciso II,
art. 841 c/c inciso II do art. 845 do Decreto 3000, de 26 de março de 1999, e a Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Dado ciência em 13 de outubro de 2010, a contribuinte apresentou impugnação em 12
de novembro de 2010, onde em resumo alega:
PRELIMINAR
Nulidade do auto de infração fundamentado em decreto. Contradição do auto de
infração baseado na legislação que garante isenção da Cofins.
O Decreto no 4.524/2002, foi utilizado para regulamentar o Cofins anteriormente a Lei
no 10.833/2003.
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.223 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000854/2010-87

Logo, entende a impugnante que não remanesce dúvida de que se a decisão transitada
em julgado nos autos do Mandado de Segurança n° 2002.51.01.000501-3 enfrentou,
direta e especificamente, a Lei Complementar n° 70/1991 e declarou a validade da
isenção prevista em seu art. 6°, inciso II, até a superveniência de outra lei
complementar, jamais o mesmo diploma legal poderia ter servido de fundamento para a
lavratura de Auto de Infração contra a Impugnante.
MÉRITO
Da Impossibilidade Da Desconsideração Da Coisa Julgada
Impugnante informa que impetrou o Mandado de Segurança n° 2002.51.01.000501-3
objetivando a suspensão da exigibilidade dos valores devidos a título de COFINS (doc.
05), além do reconhecimento do seu direito à isenção, tendo em vista sua natureza de
sociedade civil, regida pelo art. 1°, do Decreto-lei n° 2.397/1987, até que sobreviesse
alteração da Lei Complementar n° 70/1991 por diploma legislativo de idêntica
hierarquia.
Em 10 de abril de 2002, foi prolatada sentença denegando a segurança requerida nos
autos do supracitado Mandado de Segurança, a qual foi reformada em sede de Recurso
de Apelação perante o Tribunal Regional Federal da 2a Região, que, por unanimidade de
votos, afastou a incidência da COFINS até o advento de nova lei complementar que
disciplinasse sua cobrança (doc. 06). Eis a parte dispositiva do respectivo acórdão:
"Isto posto, dou provimento ao recurso para determinar a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário referente à COFINS até o advento de nova Lei Complementar
que disciplina a cobrança deste tributo."
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial visando à reforma do acórdão proferido
pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, mas tal Recurso não prosperou, conforme
decisão prolatada pela Ministra Denise Arruda, em 1° de fevereiro de 2005, e publicada
no dia 18 do mesmo mês (doc. 07).
Diante desse cenário, considerando que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a
Região transitou em julgado em 10 de março de 2005 (doc. 08), nem mesmo a
excepcional ação rescisória poderia ser ajuizada neste momento na vã tentativa de
reverter o provimento judicial favorável à Impugnante, eis que expirado o prazo de 2
(dois) anos previsto no art. 495, do Código de Processo Civil.
Lembra, a impugnante, que a coisa julgada é formada, exatamente, pela parte
dispositiva da decisão, nos termos dos arts. 467, 468 e 469, todos do Código de
Processo Civil, tornando-a imutável.
Informa, a impugnante, que em relação ao seu writ a petição inicial era no sentido do
restabelecimento da isenção da Cofins para as sociedades civis nos exatos termos da Lei
Complementar no 70/1991.
Da inexistência de alteração substancial à ordem jurídica da Cofins
A Lei no 10.833/2003 não trouxe alterações legislativas substantivas para as sociedades
de profissões regulamentadas que apuram IRPJ pelo Lucro Presumido.
A proteção e a eficácia da coisa julgada decorrem de mandamento constitucional
Não se poderia admitir que uma decisão válida e eficaz que tenha produzido norma
individual e concreta possa ser desconsiderada pela administração pública.
Suscita o Parecer PGFN/CRJ/N o 2740/2008 (Doc. 10) que exige uma ação rescisória
para casos como o aqui presente.
Da necessidade do ajuizamento de ação revisional para possibilitar a cobrança de cofins
em face da impugnante
A impugnante assevera que ainda que houvesse qualquer mudança na relação
continuada, mesmo assim, deveria União ajuizar ação revisional disposta no inciso I do
art. 471 do CPC.
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.223 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000854/2010-87

Ademais, na visão da impugnante, não houve ação revisional, pois não houve desde o
trânsito em julgado do citado MS, qualquer modificação no estado de fato ou de direito
da impugnante que pudesse embasar uma ação rescisória.
Da violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoabilidade e da
boa-fé objetiva
A impugnante aduz que, além de violar a súmula no 473 do STF, a Receita Federal
transgredira a teoria dos atos próprios e da boa fé objetiva. A Receita Federal não teria
observado o art. 146 do CTN, pois este determina que a modificação de ofício nos
critérios jurídicos pela autoridade administrativa só se poderia efetivar para o futuro.
Por fim, alega não ser possível que um acórdão tutelado pela coisa julgada material,
desde 2005, sem qualquer oposição por parte da Receita Federal seja ignorado, sob pena
de violação ao devido processo legal.
Da impossibilidade da cominação de multa de ofício e dos juros de mora
Alega que não estaria em mora, assim não seria possível nem multa nem juros, pois
possui um MS transitado em julgado. Suscita, também o art. 100, III do CTN, haja vista
que a administração não cobrava tal exação aqui atacada.
Em petição posterior a impugnante requereu que fosse aplicada o entendimento exarado
no RE 730.462/SP.
Aduz, a impugnante que, ao julgar o RE no 730.462/SP, o Supremo Tribunal Federal
entendeu que qualquer decisão daquela Corte que declare a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo, não terá o condão de produzir, de forma
automática, reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado
entendimento diverso. Afinal, é necessário, e indispensável, a interposição de recurso
próprio destinado a este fim, ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória
própria, nos termos do art. 485 do CPC.
Nestes termos, na visão da impugnante, ao se aplicar a orientação da Suprema Corte
comentada, não pode mais haver reforma ou rescisão do julgado formado no Mandado
de Segurança n9 2002.51.01.000501-3 e a Sociedade de Advogados Peticionária não
pode mais ser compelida a recolher a COFINS, vez que não houve a "indispensável
interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória
própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial
(art. 495)."
O julgamento pelo STF comentado, sob o rito da repercussão geral (Recurso
Extraordinário n9 730.462/SP), que afasta qualquer possibilidade de alteração da coisa
julgada senão por recursos próprios ou ação rescisória, tem aplicação obrigatória,
segundo a impugnante, pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014,
que regula o disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.552/02.
Em novo aditamento a contribuinte suscita que em 15/06/2011, a ela formulou
pretensão de que fosse aplicado ao caso concreto o Parecer PGFN/CRJ n° 492/2011,
que conferiu publicidade ao posicionamento da Fazenda Nacional acerca da "relação
jurídica tributária continuativa" e "os limites objetivos da coisa julgada". Tal parecer
foi editado para tratar de situações análogas à da Peticionária, em que havia coisa
julgada material que a desobrigava do recolhimento de determinado tributo ou
contribuição e, posteriormente, o Supremo manifestou-se em sentido contrário, isto é,
da legitimidade do crédito fiscal. O parecer veio para viabilizar a cobrança de créditos
vincendos, em desacordo à coisa julgada.
Ocorre que tal parecer disciplina o momento da possibilidade da cobrança em desacordo
à coisa julgada e, para a hipótese da Peticionária, é expressamente tratado em seu item
78, que assim dispõe:
"78. Assim, tendo em conta o princípio da segurança jurídica e os seus consectários
princípios da não surpresa e da proteção à confiança, bem como por força do que
prevê o art. 146 do CTN, entendese (sic), aqui, que naquelas específicas hipóteses
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.223 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000854/2010-87

em que a cessação da eficácia da decisão tributária transitada em julgado, em face
do advento de precedente objetivo e definitivo do STF em sentido contrário ao nela
sufragado, tenha ocorrido em momento anterior à publicação deste Parecer, e tendo
havido inércia dos agentes fazendários, o termo a quo para o exercício, pelo Fisco,
do direito de voltar a exigir, do contribuinte-autor, o tributo em questão é a data da
publicação deste Parecer, o que significa dizer que apenas os fatos geradores
praticados a partir desse instante poderão ser objeto de lançamento." (grifou-se)
Nestes termos, afirma a impugnante, considerando que o Parecer PGFN 492/2011 foi
publicado em maio de 2011 e o auto de infração de que ora se trata foi lavrado em
13/10/2010, a aplicação da determinação do item 78 acima transcrito impunha o
cancelamento do lançamento, eis que lavrado anteriormente à publicidade do Parecer e
para períodos de apuração anteriores (09/2005 a 06/2010).
Entretanto, rejeitou-se o pleito da Peticionária, por entender-se que o Auto teria sido
lavrado em decorrência da alteração do suporte jurídico da COFINS (Lei n°
10.833/2003), não sendo necessário utilizar-se das orientações do supracitado Parecer.
Contraditoriamente, em nova e recente autuação lavrada em face da Peticionária, e
com mesmíssimo objeto do presente caso, porém atinente ao período de 07/2012 a
07/2016 (Processo Administrativo n° 11052.000854/2010-87), entendeu-se que seria
aplicável à hipótese o que dispõe o Parecer PGFN/CRJ n° 492/2011, in verbis:
"Assim a partir de então, a autuada deveria ter passado a apurar e a recolher a Cofins
como todas as demais empresas, posto que a coisa julgada anterior a seu favor,
perdeu a sua eficácia com a superveniência da decisão do STF com repercussão
geral. Nesse sentido, foi editado o Parecer PGFN 492/2011, que teve por
objetivo definir os reflexos gerados pela alteração da jurisprudência do STF em
relação à coisa julgada (decisões anteriores) em matéria tributária.
Em síntese, o Parecer permite, com a cessação da eficácia de decisão transitada
em julgado, ao Fisco o direito de retomar o direito de cobrar o tributo em
relação aos fatos geradores ocorridos daí para frente, sem que, para tanto,
necessite ajuizar ação judicial.
Em regra, ainda de acordo com o Parecer, o termo a quo para o exercício do
direito conferido ao Fisco de voltar a cobrar o tributo antes tido por
inconstitucional pela coisa julgada, é a data do trânsito e julgado do acórdão
proferido pelo STF."
(Termo de Verificação Fiscal n° 07.1.08.00-2016-01250-5 -grifou-se)
Assevera a impugnante que ou bem se aplica o Parecer PGFN 492/2011 para as duas
situações, ou não. A Receita Federal do Brasil não pode escolher, como bem lhe
convier, adotar uma regra para um caso e adotar outra para a mesma hipótese de período
anterior, faltaria coerência e harmonia no entendimento do Fisco.
Do que se expôs, a Peticionária reitera seu pleito de aplicação ao caso concreto do
Parecer 492/2011, especialmente seu item 78, para cancelar o auto ora discutido, eis que
lavrado anteriormente à publicação do dito parecer, em maio de 2011.”
A decisão recorrida julgou procedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PARECER PGFN 492/2011
O marco para a cobrança do crédito tributário decorrente de coisa julgada que perdera
eficácia devido a decisão do STF que alterou entendimento seria o trânsito em julgado
da decisão do STF. No caso do RE 377.457 não houve o trânsito em julgado, ainda.
Impugnação Procedente
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.223 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000854/2010-87

Crédito Tributário Exonerado”
O contribuinte impetrou Mandado de Segurança autuado sob o no 1039654-
30.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 14a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito
Federal, tendo obtido sentença parcialmente favorável com a determinação de distribuição do
processo perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme dispositivo adiante reproduzido:
“Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança requerida pela impetrante, tão
somente para determinar à autoridade impetrada que promova os atos processuais legais
para a distribuição dos Recursos de Ofício interpostos nos autos dos Processos
Administrativos Fiscais n. 11052.720030/2017-01 e 11052.000854/2010-87 a uma das
Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O recurso atende ao contido na Súmula 103 do CARF a seguir transcrita:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância."
A decisão de primeira instância não merece reparos, sendo imperiosa a sua
reprodução, in verbis:
“No RE 730.462/ SP, sob o rito de repercussão geral, transitado em julgado em
15/09/2015, o STF no acórdão decidiu:
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo
Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de
preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da
ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo
prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à
indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos
futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato
continuado.
Do item 5 do voto Ministro Teori Zavascki (relator) ainda se extrai:
... Conforme asseverado, o efeito executivo da declaração de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade deriva da decisão do STF, não atingindo, consequentemente,
atos ou sentenças anteriores, ainda que inconstitucionais. Para desfazer as sentenças
anteriores será indispensável ou a interposição de recurso próprio (se cabível), ou
tendo ocorrido o trânsito em julgado, a propositura da ação rescisória, nos termos do
art. 485, V do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a
questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida de trato
continuado, tema que aqui não se cogita. Interessante notar que o novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105, de 16.3.2015), com vigência a partir de um ano de sua
publicação, traz disposição explícita afirmando que, em hipóteses como aqui focada,
“caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal” (art. 525, § 12 e art. 535, §8o).
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.223 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000854/2010-87

No regime atual, não há, para essa rescisória, termo inicial especial, o qual,
portanto, se dá com o trânsito em julgado da decisão a ser rescindida (CPC, art.
495). (grifado)
Dessa forma, o referido ministro parece afirmar que naquela época (2015), antes da
entrada em vigor do novo CPC, não havia termo inicial especial para rescisória em
situações de trato continuado. Por outro lado, o mesmo ministro afirmou que na
vigência do novo CPC o prazo da rescisória para questões de trato continuado será
contado do trânsito em julgado da decisão do STF.
O novo CPC, já vigente, determina no art. 535 o seguinte:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial,
por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e
nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à
revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
(...) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se
também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em
lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em
controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser
modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.
§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida
antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão
exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em
julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. (grifado)
O Ministro Luiz Fux, no mesmo recurso, a respeito do tema asseverou (fl.21/49):
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, só vou fazer uma pequena
observação, porque essa matéria, depois que houve a alteração do Código de
Processo Civil - é atual em vigor o de 73 -, tornou-se muito controvertida, porque a
Fazenda Pública entendia que, quando do advento da declaração de
inconstitucionalidade, se poderia desconstituir a sentença mesmo depois do processo
em execução.
Então o novo Código traz uma solução bem prática. Se a lei for declarada
inconstitucional antes do trânsito em julgado da sentença que fundamentou aquela
decisão, com base naquela lei, é possível argüir em embargos do executando a
inconstitucionalidade. Se a declaração de inconstitucionalidade surge depois do
trânsito em julgado, é preciso, efetivamente, promover uma ação rescisória, e,
evidentemente, que a estratégia é a promoção da ação rescisória com pedido de
suspensão da execução. (Grifado)
Dessa forma, de acordo com a interpretação do novo CPC dos referidos ministros, hoje,
mesmo para as situações de trato continuado, se faz necessário o ataque por rescisória, e
o prazo para tal ação se conta a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que
alterou o entendimento jurídico de norma.
A fiscalização alega que no RE 377.457-3/PR afirmara que a revogação da Isenção da
COFINS conferida pela LC 70/91, pelo art. 56 da Lei no 9.430/96 foi válida e eficaz.
De fato, o RE 377.457-3, afirmou isso, contudo, conforme acompanhamento processual
abaixo, ele não transitou em julgado.
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.223 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000854/2010-87

(...)
Na verdade, o referido Recurso Extraordinário ainda depende de embargos para ser
definitivo.
A impugnante também suscita o Parecer PGFN/CRJ n° 492/2011, parecer este que foi a
fundamentação para o lançamento contra o mesmo contribuinte 11052.720030/2017-01,
para os anos calendários entre 2012 e 2016.
(iv) em regra, o termo a quo para o exercício do direito conferido ao contribuinte-
autor de deixar de pagar o tributo antes tido por constitucional pela coisa julgada, ou
conferido ao Fisco de voltar a cobrar o tributo antes tido por inconstitucional pela
coisa julgada, é a data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF.
Excepciona-se essa regra, no que tange ao direito do fisco de voltar a cobrar,
naquelas específicas hipóteses em que a cessação da eficácia da decisão tributária
transitada em julgado tenha ocorrido em momento anterior à publicação deste
Parecer, e tenha havido inércia dos agentes fazendários quanto à cobrança; nessas
hipóteses, o termo a quo do direito conferido ao Fisco de voltar a exigir, do
contribuinte-autor, o tributo em questão, é a publicação do presente Parecer.
Na verdade, de acordo com o parecer acima, que aparentemente não se coaduna com as
conclusões do RE 730.462/ SP, o Fisco a partir do trânsito em julgado do acórdão do
STF poderia voltar a cobrar o tributo.
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.223 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000854/2010-87

Destarte, como vimos, o RE 377.457-3/PR que afirma que a revogação da Isenção da
COFINS conferida pela LC 70/91, pelo art. 56 da Lei no 9.430/96 foi válida e eficaz,
ainda não transitou em julgado.
Em assim sendo, não há como descumprir o Writ of mandamus decorrente do Mandado
de Segurança n° 2002.51.01.000501-3.
Em decorrência, não há razão nenhuma para o lançamento aqui posto, seja pelo
entendimento exarado pelo RE 730.462/ SP, seja pelo Parecer PGFN/CRJ n° 492/2011.
Em face do exposto, voto por dar provimento a impugnação.”
É de se acrescentar que em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal
Federal constata-se que o trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Extraordinário no
377.457 somente ocorreu em 29/06/2018 (data posterior aos fatos geradores apurados pela
Fiscalização), conforme imagem adiante reproduzida:

Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.223 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000854/2010-87

A decisão recorrida está em linha com o posicionamento adotado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Da Câmara Superior de Recursos Fiscais
colaciono o seguinte precedente:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2006
O Parecer PGFN/CRJ/492/2011 sustenta que a cessação da eficácia da decisão tributária
transitada em julgado em favor do contribuinte é automática com o advento do
precedente objetivo e definitivo do STF que altera o entendimento exarado naquela
decisão no sentido da constitucionalidade da lei tributária e o Fisco retoma o direito de
cobrar o tributo em relação aos fatos geradores ocorridos daí para frente, sem que, para
tanto, necessite ajuizar ação judicial.
No caso concreto, os fatos geradores apurados pela fiscalização ocorreram antes do
trânsito em julgado no STF que alterou o entendimento quanto à constitucionalidade do
creditamento dos valores relativos às aquisições de insumos isentos, não tributados ou
tributados à alíquota zero. Por isso, o julgado que havia sido proferido em favor da
contribuinte conservava sua eficácia até aquela época, afastando a exação.” (Processo no
10925.000094/2010-29; Acórdão no 9303-007.921; Relator Conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos; sessão de 24/01/2019)
Do voto condutor de lavra do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
transcreve-se:
“O recurso especial de divergência da Procuradoria da Fazenda Nacional traz à baila a
discussão apenas com relação à coisa julgada e sua definitividade em casos de mudança
da legislação ou do novo entendimento judicial quanto à constitucionalidade da
legislação aplicável.
A contribuinte entende que sua situação jurídica estaria definida pelo resultado obtido
no Mandado de Segurança no 98.70.001106, transitado em julgado em 15/02/2001, lhe
assegurando o direito de creditar-se do IPI relativo às aquisições de insumos isentos,
não tributados ou sujeitos à alíquota zero, pela mesma alíquota utilizada nas operações
tributadas.
Apesar do trânsito em julgado, o STF veio a reformular o entendimento sobre a matéria
em julgados posteriores, concluídos em 2007, consagrando a posição de que é indevida
a compensação de créditos de IPI relativos à aquisição de insumos não tributados ou
sujeitos à alíquota zero. O Fisco entendeu, com base na Súmula 239 do STF, que se o
mandado de segurança que julga indevida a cobrança de um tributo em determinado
exercício não faz coisa julgada para exercícios posteriores, por consequência, o
mandamus que reconhece crédito fiscal em um período não teria eficácia indeterminada.
Afastados tais créditos, haveria a possibilidade de lançar o saldo positivo ainda não
atingido pela decadência.
O acórdão a quo buscou esteio em acórdãos do próprio STF e do STJ para delimitar o
alcance da Súmula 239, entendendo que em se tratando de relação jurídica continuada
mas cuja decisão judicial trata do aspecto material da hipótese de incidência tributária,
da ilegalidade ou mesmo inconstitucionalidade da tributação, a eficácia da coisa julgada
se manteria.
Todavia, me parece que o voto que dirimiu os embargos de declaração interpostos pela
Procuradoria da Fazenda Nacional no acórdão no 3302003.502, com a rerratificação do
acórdão embargado, passando a integrar aquela decisão, andou muito bem quando
analisou a questão com base no Parecer PGFN/CRJ/492/2011, às efls. 342 a 348.
Por isso, adoto as razões lá expostas e peço vênia para transcrever alguns trechos do
voto que contém também a síntese do referido Parecer que deram apoio àquela decisão.
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.223 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000854/2010-87

O Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 orientará sobre as relações jurídicas de trato
sucessivo acerca da cobrança de tributo, que há decisão transitada em julgado, e os
limites objetivos da coisa julgada. Tal parecer é assim ementado:
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DISCIPLINA RELAÇÃO
JURÍDICA TRIBUTÁRIA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DOS SUPORTES
FÁTICO/JURÍDICO.
LIMITES
OBJETIVOS
DA
COISA
JULGADA.
SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE OBJETIVO/DEFINITIVO DO STF.
CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO
TRIBUTÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE VOLTAR
A COBRAR O TRIBUTO, OU DE DEIXAR DE PAGÁLO, EM RELAÇÃO A
FATOS GERADORES FUTUROS.
Do referido parecer, extraem-se trechos que elucidam se é possível a cobrança ou
não do tributo, cujo posicionamento foi alterado, e a partir de qual período a referida
decisão possui efeitos. No caso em análise, a decisão do Supremo Tribunal Federal,
que modificou a jurisprudência consolidada é um Recurso Extraordinário, no qual
foi observado que o direito ao crédito ficto do IPI, nos casos já explicitados, seria
uma ofensa ao princípio da não-cumulatividade, além disso, o RE não está sujeito ao
regime de repercussão geral.
(...)
Na síntese do referido parecer, tem-se que:
V SÍNTESE DO EXPOSTO
99. Eis a síntese das principais considerações/conclusões expostas ao longo do
presente Parecer:
(i) a alteração nos suportes fático ou jurídico existentes ao tempo da prolação de
decisão judicial voltada à disciplina de relações jurídicas tributárias continuativas
faz cessar, dali para frente, a eficácia vinculante dela emergente em razão do seu
trânsito em julgado; (ii) possuem força para, com o seu advento, impactar ou alterar
o sistema jurídico vigente, precisamente por serem dotados dos atributos da
definitividade e objetividade, os seguintes precedentes do STF: (i) todos os
formados em controle concentrado de constitucionalidade, independentemente da
época em que prolatados; (ii) quando posteriores a 3 de maio de 2007, aqueles
formados em sede de controle difuso de constitucionalidade, seguidos, ou não, de
Resolução Senatorial, desde que, nesse último caso, tenham resultado de julgamento
realizado nos moldes do art. 543B do CPC; (iii) quando anteriores a 3 de maio de
2007, aqueles formados em sede de controle difuso de constitucionalidade, seguidos,
ou não, de Resolução Senatorial, desde que, nesse último caso, tenham sido oriundos
do Plenário do STF e sejam confirmados em julgados posteriores da Suprema Corte;
(iii) o advento de precedente objetivo e definitivo do STF configura circunstância
jurídica nova apta a fazer cessar a eficácia vinculante das anteriores decisões
tributárias transitadas em julgado que lhe forem contrárias; (iii) como a cessação da
eficácia da decisão tributária transitada em julgado é automática, com o advento do
precedente objetivo e definitivo do STF, quando no sentido da constitucionalidade
da lei tributária, o Fisco retoma o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos
geradores ocorridos daí para frente, sem que, para tanto, necessite ajuizar ação
judicial; por outro lado, com o advento do precedente objetivo e definitivo do STF,
quando no sentido da inconstitucionalidade da lei tributária, o contribuinte-autor
deixa de estar obrigado ao recolhimento do tributo, em relação aos fatos geradores
praticados dali para frente, sem que, para tanto, necessite ajuizar ação judicial;
(iv) em regra, o termo a quo para o exercício do direito conferido ao contribuinte-
autor de deixar de pagar o tributo antes tido por constitucional pela coisa julgada, ou
conferido ao Fisco de voltar a cobrar o tributo antes tido por inconstitucional
pela coisa julgada, é a data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo
STF. Excepciona-se essa regra, no que tange ao direito do Fisco de voltar a cobrar,
naquelas específicas hipóteses em que a cessação da eficácia da decisão tributária
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.223 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000854/2010-87

transitada em julgado tenha ocorrido em momento anterior à publicação deste
Parecer, e tenha havido inércia dos agentes fazendários quanto à cobrança; nessas
hipóteses, o termo a quo do direito conferido ao Fisco de voltar a exigir, do
contribuinte-autor, o tributo em questão, é a publicação do presente Parecer.
Diante de trechos do parecer, percebe-se que só se pode cobrar tributo após os
efeitos do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal. No
caso em análise, os recursos citados no relatório da fiscalização, que embasaram o
lançamento e que a Fazenda Nacional alega que não foram analisados, ocasionando
omissão no julgado, são os RREE 370.6829/ SC e 353.6575/ PR, o primeiro tem
como data de trânsito em julgado o dia 21.02.2011 e o segundo o dia 27.10.2010.
Logo, conforme expresso no Parecer, com trechos acima colacionados, "o advento
de precedente definitivo e objetivo do STF considera-se ocorrido na data do trânsito
em julgado da respectiva decisão. As situações pretéritas devem ser excepcionadas".
Assim, o auto de infração, lançando crédito de imposto sobre produtos
industrializados IPI, período de apuração de 31.01.2005 a 30.04.2006, não merece
prosperar, estando correta a decisão, ora embargada. Ademais, conforme informação
do relatório da fiscalização, fls. 164, "a partir de abril/2006 o sujeito passivo não
mais utilizou, em sua escrita, créditos de IPI de que trata o caso em tela". Portanto, a
contribuinte a partir de abril do ano de 2006, muito antes do trânsito em julgado das
decisões, que reverteram o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, não
utilizou mais os créditos, que possuía a partir de decisão com trânsito em julgado
que concedeu o reconhecimento.
Dessarte, penso que esteja correto o entendimento exposto no acórdão após sua
rerratificação e que não se deva dar provimento ao recurso especial de divergência do
Procurador.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial de divergência da
Procuradoria da Fazenda Nacional.”
No mesmo sentido são os julgados a seguir:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
CSLL. COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DE AÇÃO DO STF, EM
CONTROLE CONCENTRADO, RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE
DA LEI TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO NO TEMPO.
1. O advento de precedente objetivo e definitivo do STF configura circunstância jurídica
nova apta a fazer cessar a eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias
transitadas em julgado que lhe forem contrárias.
2. Como a cessação da eficácia da decisão tributária transitada em julgado é automática,
com o advento do precedente objetivo e definitivo do STF, quando no sentido da
constitucionalidade da lei tributária, o Fisco retoma o direito de cobrar o tributo em
relação aos fatos geradores ocorridos daí para frente, sem que, para tanto, necessite
ajuizar ação judicial.
3. Em regra, o termo a quo para o exercício do direito conferido ao contribuinte-autor de
deixar de pagar o tributo antes tido por constitucional pela coisa julgada, ou conferido
ao Fisco de voltar a cobrar o tributo antes tido por inconstitucional pela coisa julgada, é
a data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF.
4. Excepciona-se essa regra, no que tange ao direito do Fisco de voltar a cobrar,
naquelas específicas hipóteses em que a cessação da eficácia da decisão tributária
transitada em julgado tenha ocorrido em momento anterior à publicação deste Parecer, e
tenha havido inércia dos agentes fazendários quanto à cobrança; nessas hipóteses, o
termo a quo do direito conferido ao Fisco de voltar a exigir, do contribuinte-autor, o
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.223 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000854/2010-87

tributo em questão, é a publicação do presente Parecer. (Conclusões extraídas do
PARECER PGFN/CRJ. 492/2011).
5. No caso concreto, deve ser cancelado o lançamento relativo ao fato gerador da
contribuição ocorrido antes da decisão definitiva do STF, proferida em controle
concentrado de constitucionalidade (ADI 15-1/DF), pois o contribuinte ainda se
encontrava abrigado pelo manto da coisa julgada obtido em ação individual e, também,
o lançamento relativo ao fato gerador da contribuição ocorrido após a decisão definitiva
do STF, mas somente após a publicação do Parecer PGFN/CRJ no 492/2001.” (Processo
no 13603.724644/2011-19; Acórdão no 1302-002.286; Relator Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado; sessão de 21/06/2017)
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2008
IPI. CRÉDITO BÁSICO. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS COM ISENÇÃO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO. LEGITIMIDADE.
Houvesse indicio consistente de que a EC no 3/93 não teria sido considerada no teor do
acórdão proferido em reexame necessário pelo TRF2, deveria a Procuradoria da
Fazenda Nacional ter agido para reverter a sentença, o que não ocorreu, tendo a ação
transitada em julgado como bem jurídico a ser respeitado pelo Fisco.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. MODIFICAÇÃO NO ESTADO
DE FATO OU DE DIREITO. PARECER PGFN/CRJ/no 492/2011.
O Parecer PGFN/CRJ/no 492/2011 exige, além do controle concentrado ou da
repercussão geral, a definitividade e a objetividade das decisões do STF tomadas como
parâmetro para a perda de efeito vinculante dos provimentos com trânsito em julgado
porventura obtidos pelo contribuinte. Condicionantes não satisfeitas, mantém-se
incólume a legitimidade dos atos praticados em sintonia com a tutela conquistada.
RECURSO
DE
OFÍCIO
NEGADO
PROVIMENTO.”
(Processo
no
16682.720793/2012-37; Acórdão no 3402-002.995; Relatora Conselheira Valdete
Aparecida Marinheiro; sessão de 26/04/2016)
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. COISA JULGADA. PARECER PGFN/CRJ/No 492/201. VINCULANTE.
Tem força vinculante, para este Colegiado, as conclusões do PGFN/CRJ/No 492/2011,
ratificadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, por força do disposto no art. 13
combinado com o art. 42 da Lei Complementar no 73/93.
Dada a força vinculante do Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011, não é cabível, para o
período sob exame (ano-calendário 2008), a cobrança da CSLL antes tida por
inconstitucional pela coisa julgada, uma vez que o lançamento foi efetuado após a
publicação do citado Parecer.” (Processo no 16327.721158/2012-16; Acórdão no 1302-
001.622; Relator Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior; sessão de 03/02/2015)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.223 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000854/2010-87

Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital